Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0709995-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSÂNGELA PEREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO cujo escopo é a reforma da decisão de ID 450112 51 proferida por mim em 24 de março de 2023. Nos termos do artigo 1021, § 2o do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília,12 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator